Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701341-28.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ULISSES FERNANDES MELO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ULISSES FERNANDES MELO contra o Acórdão n.o 1930042, de ID n.o 65053920, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos autorais. Da análise dos embargos de declaração opostos,observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios, em razão de apontar contradição no julgado, em razão de interpretação da NR n.o 15 do MTE. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador